Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos do Cumprimento de Sentença, pois tal fato não configura bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora.
Agravo de Instrumento provido.